Tribunal: TJDFT
Processo: 0009170-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009170-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 16710638, foi determinada a expedição das requisições de pequeno valor – RPV, conforme requerido no ID: 16663039, em favor de ORLANDO COSTA JUNIOR, OSMAR MIRANDA TAVARES, OSMUNDO BARBOSA NUNES FURTADO, OSVALDO CRUZ EVANGELISTA, OSVALDO PEREIRA NOVAIS NETO, OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 17882072, foram expedidas as RPV. No ID: 20653018, o exequente informa que não tem mais interesse na dedução dos honorários advocatícios sobre os créditos dos substituídos OSVALDO CRUZ EVANGELISTA e OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA, os quais serão pagos por ocasião da quitação dos créditos em foco, pugnando, assim, pelo cancelamento das requisições de pequeno valor em relação aos mencionados substituídos (requisições de ID no 17887483 e 17887487), devendo ser expedido o s competente s precatórios e a retificação da requisição referente aos honorários contratuais (ID no 17890477) para se excluir a quantia referente aos honorários contratuais devidos por eles. No ID 21300371, o DF informa que foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados, colacionando os comprovantes de pagamentos ao ID: 21300373. Consideração o depósito dos valores executados, intime-se o exequente para se manifestar sobre os comprovantes de pagamentos colacionados ao ID 21300373. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador